Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos etc. Conforme deixei expresso, a matéria tratada neste recurso deverá ser submetida ao Colegiado a quem competirá o exame de todas as particularidades fáticas e jurídicas e dar-lhes a correta solução. O recurso já se encontra pautado para julgamento. Sucede que, como informa a Agravante, o leilão está marcado para o dia 26 próximo, ou seja, antes que ocorra o julgamento do recurso. Nesse contexto, verifico que são inatendíveis por meio de liminar o propósito de desconstituir penhora, autorizar substituição de bens penhorados ou mesmo suspender o leilão já designado. Porém, tendo em vista que a própria credora informa na contraminuta, que seu crédito é de R$ 496.495,17 (até o dia 19/06/2023) e a avaliação do sr. Oficial de Justiça aponta que os quatro lotes penhorados alcançam o valor de R$1.400.000,00. Baseando-me apenas no laudo oficial, aparentemente verifica-se excesso de penhora e, nesse caso, considerando o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art, 805 do CPC, hei por bem dispor provisoriamente o seguinte: 1) fica mantida a penhora sobre os quatro lotes e mantida a avaliação do Oficial de Justiça, até julgamento do agravo pela Turma; 2) fica mantido o leilão já designado, porém devem ser hasteados apenas dois dos quatro imóveis penhorados, à escolha do credor. Não havendo escolha por parte do Credor, serão leiloados os dois lotes de menor numeração; 3) Não alcançado o numerário suficiente para quitação da dívida, os imóveis remanescentes deverão também ser leiloados, sempre tomando-se por base a avaliação feita pelo sr. Oficial de Justiça Avaliador. Intime-se. Comunique-se. Mantenha-se o processo incluso em pauta. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator